Tribunal: CARF
Processo: 15471.000493/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000493/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCOS TADEU TINEL RAPOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO RESPECTIVO TITULAR.
DEPENDENTE HABILITADO. SUCESSORES. LEI CIVIL. ALVARÁ
JUDICIAL. INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO. DESNECESSIDADE.
TRIBUTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. BENEFICIÁRIO.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Os valores devidos a qualquer título pelos empregadores aos seus empregados
ou devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito
Federal, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores, não
recebidos em vida pelos respectivos titulares serão pagos aos dependentes
habilitados ou aos sucessores previstos na lei civil e, portanto, poderão ser
levantados pelos respectivos sucessores do de cujus através de alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento e devem ser tributados
diretamente na pessoa física do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000493/2010-99
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2007, constituído
em decorrência da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica através de ação judicial,
de modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 155.555.43, incluindo-se aí o
valor do imposto suplementar, a multa de ofício de 75% e os juros de mora (fls. 8/11).
Depreende-se da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
constante do Auto de Infração (fls. 9) que a autoridade lançadora acabou entendendo pela
lavratura do Auto com base nos motivos abaixo reproduzidos:
“Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 395.408,48, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Rendimentos tributáveis no valor de R$ 395.408,48 informados em DIRF pela C.E.F.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em 22.01.2010 (fls.
81) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/6 em que suscitou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Que seu pai, Dylson Barbosa Raposo, ex-servidor da extinta
Superintendência Nacional de Abastecimentos - SUNAB, havia sido
demitido e ingressou com ação de reintegração contra a União, bem assim
que depois do falecimento do seu pai, ele, a mãe e irmão requereram a
habilitação como herdeiros nos autos do processo judicial que tramitou na
29a Vara Federal do Rio de Janeiro – RJ;
(ii)
Que de acordo com os precedentes acostados aos autos, o pedido foi
julgado procedente e, portanto, como a União restou condenada, os três
receberam as verbas remuneratórias que seu pai tinha direito, sendo que a
União havia impugnado o valor inicial de R$ 2.854.047,15 e havia
apresentado cálculos com a apuração do montante incontroverso de R$
1.681.588,88, correspondente ao valor do precatório liberado;
(iii)
Que entendia que o valor recebido no montante de R$ 395.408,48 era fruto
de herança e que havia informado corretamente os rendimentos recebidos
como isentos com a seguinte descrição “Transferências Patrimoniais –
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou
unidade familiar”, de modo que o lançamento era indevido; e
(iv)
Que a Caixa Econômica acabou efetuando a retenção de 3% (R$
11.862,25) do valor recebido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
e não esclareceu que essa retenção poderia não ser realizada em função da
natureza do rendimento.
Com base em tais alegações, o contribuinte pugnou pelo cancelamento da
exigência fiscal e pela restituição do imposto retido no montante de R$ 11.862,25.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 84/87, a 9a Turma da
DRJ de Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL. PARCELAS SALARIAIS
DE SERVIDOR FALECIDO. SUCESSÃO. TRIBUTAÇÃO.
Como as parcelas salariais a que fazia jus o servidor falecido foram pagas ao sucessor
habilitado, este figura como sujeito passivo da obrigação tributária, por ter relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi, então, devidamente intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 12.12.2014 (fls. 99) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 102/108,
protocolado em 02.01.2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente continua por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Que se a Caixa Econômica Federal possui a competência para reter 3% do
valor em liquidação, nada mais justo do que estender a competência para o
pagamento de precatórios e a retenção de 100% em DIRF, sendo que nas
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

hipóteses em que o contribuinte considera a retenção excessiva ainda
poderá corrigir o excesso na Declaração de Ajuste Anual;
(ii)
Que o Manual Perguntas e Respostas do IRPF do exercício 2008 transcrito
pela autoridade julgadora de 1a instância dispõe que “se os rendimentos
forem recebidos após encerrado o inventário, serão tributados segundo a
natureza dos rendimentos, na pessoa física do beneficiário” e que “não se
beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria”,
sendo que, no caso, o recorrente não recebeu valores relativos a proventos
de aposentadoria;
(iii)
Que a autoridade julgadora de 1a instância reconheceu que “os valores
devidos pelos empregadores aos empregados (...) serão pagos, em quotas
iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na
forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua
falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independente de inventário ou arrolamento”;
(iv)
Que o artigo 112 da Lei n° 8.213 de 24 de julho de 1991 dispõe que “o
valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus
dependentes habilitados à pensão por morte (...) independente de
inventário ou arrolamento”, de modo que o tratamento tributário difere
das hipóteses de transmissão de bens e direitos tanto do ponto de vista
procedimental quanto do ponto de vista da titularidade, conforme dispõe
as normas do Código Civil; e
(v)
Que por se tratar de pessoa falecida há a responsabilidade tributária
prevista no artigo 131, inciso II do Código Tributário Nacional, bem assim
que cumpriu com a orientação constante do Manual da Declaração de
Ajuste Anual.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pela improcedência da autuação
fiscal e o cancelamento do débito fiscal, juntamente com a relevação do auto de infração.
Pode-se dizer, em linhas gerais, que a tese de defesa sustentada pelo recorrente é
no sentido de que os rendimentos recebidos através da ação judicial são originários de herança e,
portanto, devem ser considerados como rendimentos isentos e/ou não tributáveis.
Registre-se, de logo, que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
É por isso mesmo que o entendimento do significado jurídico da expressão
“disponibilidade econômica ou jurídica” previsto no artigo 43 do CTN é um tanto relevante,
porque, como visto, a incidência do imposto sobre a renda não ocorre apenas a partir da
existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a disponibilidade – jurídica ou
econômica – da renda ou do provento de qualquer natureza.
Pois bem. De acordo com o Dicionário Aurélio, aquisição é o “ato de adquirir, ou
seja, de obter, conseguir, passar a ter”. Como se percebe, trata-se de conceito comum. Já quanto
ao conceito de disponibilidade, é necessário dizer, antes de mais nada, que em não existindo um
conceito econômico de disponibilidade, tem-se aí um conceito meramente jurídico. O problema
é que ele não se encontra enunciado em nenhuma lei nem se trata de conceito já previamente
estudado pela doutrina e simplesmente aproveitado pelo Código Tributário. O que se tem aí é um
conceito que nasceu com o Código, sem qualquer referência anterior no âmbito do Direito.
Conforme disposto no Dicionário Aurélio, disponibilidade é a “qualidade ou
estado do que é disponível” ou é a “qualidade dos valores e títulos integrantes do ativo dum
comerciante, que podem ser prontamente convertidos em numerário”, de modo que disponível
será aquilo “de que se pode dispor” ou o “que se pode negociar (títulos e mercadorias) e
transferir imediatamente para o patrimônio do comprador”. Dispor é vocábulo que possui
diversos significados, dentre eles os de “empregar, aproveitar, utilizar” e “usar livremente, fazer
o que se quer”. Nas palavras de Alcides Jorge Costa2,
“Disponibilidade é a qualidade do que é disponível. Disponível é aquilo de que se pode
dispor. Entre as diversas acepções de dispor, as que podem aplicar-se à renda são:
empregar, aproveitar, servir-se, utilizar-se, lançar mão de, usar. Assim, quando se fala
em aquisição de disponibilidade de renda deve entender-se aquisição de renda que pode
ser empregada, aproveitada, utilizada, etc”.
É também como dispõe Mary Elbe Queiroz3:
“O melhor significado para disponibilidade é de liberdade necessária à normalidade dos
negócios, caracterizando-se como a situação que possibilita ao titular poder dar
destinação livre e imediata À renda ou provento percebido, não alcançado a
disponibilidade apenas potencial. A disponibilidade poderá ser visualizada sob os
aspectos econômico, jurídica e financeiro.”
Para fechar essa linha de raciocínio sobre o conceito jurídico do vocábulo
disponibilidade, confira-se o que dispõe Hugo de Brito Machado4:

2 COSTA, Alcides Jorge. Imposto sobre a renda... RDT 40/105.
3 QUEIROZ, Mary Elbe G. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, conceitos, regra-
matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transacional, lançamento, apreciações críticas.
Barueri: Manole, 2004, p. 72.
4 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 1o a 95. Vol. I. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 418/419.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

“A renda não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver renda, mas essa não ser
disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de que se cuida não é a renda,
mas a aquisição da disponibilidade da renda, ou dos proventos de qualquer natureza.
Assim, não basta, para ser devedor desse imposto, o auferir renda, ou proventos. É
preciso que se tenha adquirido a disponibilidade. Não basta ter o direito à renda ou
proventos, ainda que se tenha a ação, ou mesmo a execução, para sua cobrança. Não
basta ser credor da renda se esta não está disponível.
A disponibilidade configura-se precisamente pela ausência de quaisquer obstáculos à
vontade do titular da renda, ou dos proventos, quanto ao uso ou destinação destes. Se
existem obstáculos a serem removidos, ainda que o titular da renda tenha o direito a esta
e portanto a ação para havê-la, enquanto não removidos os obstáculos não haverá
disponibilidade. Mesmo que o titular da renda tenha título executivo oponível ao
devedor, se existe obstáculo à sua vontade não existe disponibilidade.
[...]
Considerar necessária a efetiva disponibilidade da renda ou dos proventos, aliás, é uma
forma de respeitar-se o princípio da capacidade contributiva. O Imposto sobre a Renda
nada mais é do que uma parcela desta que o Estado retira de seu titular. Em outras
palavras, o Imposto de Renda nada mais é do que uma parcela da renda que seu titular
destina ao Estado em atendimento de seu dever de contribuir para o custeio de suas
atividades. Se alguém é titular de renda, mas não tem disponibilidade desta,
evidentemente não tem como destinar parte dessa renda ao pagamento do imposto. Não
é razoável exigir-se que pague Imposto de Renda se não dispõe dos meios para fazê-lo.”
Como se pode observar, o conceito de disponibilidade remete ao direito de
propriedade tal qual enunciado pelo artigo 1.228 do Código Civil5, que, no caso, dispõe sobre as
prerrogativas do proprietário de usar, gozar e dispor de seus bens. Ao lado do jus utendi e do jus
fruendi, exsurge o jus abutendi como a prerrogativa de alienar ou transferir o bem a terceiros,
bem assim de dividi-lo ou gravá-lo. Na linguagem corrente, pode-se traduzir o conceito jurídico
de dispor, tal como o faz o Dicionário Aurélio, pelas expressões usar livremente ou fazer o que
se quer. Por conseguinte, se alguém está impedido de utilizar-se de dinheiro, de que tem
aparentemente a posse, como melhor lhe aprouver, de fazer dele o que quiser, esse alguém
carece da liberdade própria ao verdadeiro titular de disponibilidade econômica
Com efeito, é de se reconhecer que a disponibilidade, tão comum ao conceito de
renda, tem sentido vernacular e técnico todo próprio. O fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, que, aliás, deve ser entendida como
fenômeno sempre concreto e que não pode, à mercê de ficção jurídica extravagante,
insuplantável, ser deturpada a ponto de se afirmar que onde não há disponibilidade econômica ou
jurídica entenda-se acontecido o fenômeno. De todo modo, o que deve restar evidente é que se o
fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza, não será a mera expectativa de ganho futuro ou
potencial que ensejará a incidência do referido imposto.
E, aí, considerando que o vocábulo disponibilidade assume todo um sentido
técnico-jurídico próprio, cabe-nos, agora, delimitar os conceitos de disponibilidade econômica e
disponibilidade jurídica. É preciso assentar, desde logo, que o Código Tributário Nacional não
usou das duas palavras – econômica e jurídica – como termos sinônimos e substituíveis um pelo
outro, nem os mencionou como complementares, até porque não aludiu à “disponibilidade

5 Cf. Lei n. 10.406/2002, Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

econômica e jurídica”, mas, sim, à “disponibilidades econômica ou jurídica”, sendo certo que se
tratam de disponibilidades alternativas, de maneira a que uma ou outra possa gerar a incidência
do imposto de renda6.
É bem verdade que ao se referir à aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica o Código Tributário Nacional quer deixar claro que a renda ou os proventos podem ser
os que foram pagos ou simplesmente creditados. A disponibilidade econômica, pois, decorre do
recebimento do valor que vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte, enquanto que a
disponibilidade jurídica decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a
dispor juridicamente, embora não lhe esteja ainda em mãos. Em outras palavras, entende-se por
disponibilidade econômica a percepção efetiva da renda ou do provento, enquanto que a
disponibilidade jurídica diz respeito à aquisição de um título jurídico que confere direito de
percepção de um valor definido, o qual poderá ingressar no patrimônio do contribuinte. É como
pensa Rubens Gomes de Sousa7:
“A disponibilidade ‘econômica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo
patrimonial que configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e
fisicamente disponível: num palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a
disponibilidade ‘jurídica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que
configura renda, sem o ter ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora e
fisicamente disponível, entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a
disponibilidade econômica.”
É nesse mesmo sentido que entende Hugo de Brito Machado8:
Entende-se como disponibilidade econômica a possibilidade de dispor, possibilidade de
fato, material, direta, da riqueza. Possibilidade de direito e de fato, que se caracteriza
pela posse livre e desembaraçada da riqueza. Configura-se pelo efetivo recebimento da
renda ou dos proventos. Como assevera Rubens Gomes de Sousa, na linguagem de
todos os autores que tratam do assunto, ‘disponibilidade econômica corresponde a
rendimento (ou provento) realizado, isto é, dinheiro em caixa’.
Assim entendida a disponibilidade econômica, como disponibilidade efetiva ou de fato,
a configuração do fato gerador do Imposto de Renda não oferece dificuldades. Estas
surgem, porém, porque o art. 43 do Código Tributário Nacional refere-se também à
disponibilidade jurídica. E tinha de ser assim porque especialmente em relação às
pessoas jurídicas a renda se apresenta na forma de lucro, sendo este apurado pelo
denominado regime de competência, vale dizer, regime pelo qual o rendimento, como
fato econômico, é considerado no momento em que é produzido, e não no momento em
que é recebido.
[...]
Em síntese, diz-se que a disponibilidade econômica configura-se pelo efetivo
recebimento da renda, enquanto a disponibilidade jurídica configura-se com o simples
crédito do valor correspondente à renda. Seja como for, porém, o fato gerador do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza somente se configura com a
aquisição da disponibilidade da renda. Não simplesmente com a ocorrência da renda
enquanto acréscimo patrimonial. É o que está dito claramente no art. 43 do Código

6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 289.
7 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres 1 – Imposto de Renda. Resenha Tributária, 1975, p. 248.
8 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 1o a 95. Vol. I. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 418/422.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

Tributário Nacional. E quando se diz que a aquisição da renda configura-se pela
disponibilidade, resta a questão de saber o que caracteriza a disponibilidade jurídica. A
disponibilidade econômica ocorre com o efetivo recebimento, mas resta a dificuldade
em determinar-se o que vem a ser a disponibilidade jurídica, que geralmente se
considera ocorrida com o crédito, pois leva problema saber o que significa esse crédito.
Em outras palavras, a questão consiste em saber como e até que ponto o crédito
configura uma disponibilidade jurídica.
O creditamento é um ato do devedor que, em sua escrituração contábil, escritura o valor
devido em conta à disposição do credor. É uma manifestação de vontade do devedor no
sentido de satisfazer sua obrigação para com o credor, colocando à disposição deste,
escrituralmente, o valor do rendimento respectivo. O crédito é, pois, como resultado
dessa manifestação, a disponibilidade potencial da riqueza auferida, renda ou provento.
Esse crédito pode estar representado por um título que permita a sua transferência a
terceiros, vale dizer, sua circulação no mercado, situação na qual se estará mais próximo
da ideia de disponibilidade econômica, ou disponibilidade de fato. Mesmo assim,
porém, tem-se de admitir a hipótese de inadimplemento por parte do devedor que, com
ou sem título viabilizando a circulação do crédito, não efetua o pagamento do valor
correspondente na forma e no prazo estabelecidos, criando, assim, um conflito que
atinge o próprio conceito de disponibilidade.”
Em obra especializada sobre o imposto de renda e que apresenta como foco
principal a delimitação dos conceitos jurídicos de disponibilidade econômica e jurídica, Gisele
Lemke9 vai dizer que a renda disponível economicamente equivale a toda riqueza nova,
consubstanciada em bens ou em dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado, enquanto
que a disponibilidade jurídica é, em síntese, a disponibilidade econômica presumida por força de
lei. Confira-se:
“Quanto ao termo ‘disponibilidade’, verifica-se que sua acepção comum é de qualidade
do que se pode negociar e transferir imediatamente para o patrimônio do comprador.
Não pode esse vocábulo ser utilizado no sentido de título e valores que podem ser
imediatamente convertidos em dinheiro, pois esse, como visto, é o conceito de
disponibilidade financeira. É justamente essa a diferença entre o que é economicamente
disponível e o que é financeiramente disponível. Para o primeiro conceito, basta que se
tenha riqueza passível de conversão em dinheiro. Para o seguindo, é preciso que a
riqueza seja passível de imediata conversão em dinheiro.
Portanto, renda disponível economicamente seria toda a riqueza nova, em bens ou em
dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado. Isso costuma acontecer no que se
refere à riqueza consubstanciada em direitos de propriedade.
[...]
A interpretação da locução ‘disponibilidade jurídica’ é matéria complexa, de vez que
não há um único significado jurídico para tal expressão, mas vários, pondo-se o
problema de se saber qual a melhor interpretação.
[...]
A interpretação que se tem por mais satisfatória para a expressão ‘disponibilidade
jurídica’ é a de Bulhões Pedreira, ora apresentada, no sentido de que a disponibilidade
jurídica é a disponibilidade econômica presumida por força de lei. A esse resultado não
de pode chegar, evidentemente, através de uma interpretação meramente gramatical ou

9 LEMKE, Gisele. Imposto de renda: os conceitos de renda e de disponibilidade econômica e jurídica. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 110/115.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

lógico-sistemática. É preciso fazer uso também dos métodos histórico-sociológico e
axiológico (ou teleológico), os quais, nesse caso, se confundem um pouco.
Assim, pode-se ler em Bulhões Pedreira (...) que a expressão em tela surgiu para
possibilitar a tributação pelo IR sobre rendimentos ainda não recebidos em moeda, mas
que estavam à disposição do contribuinte, como era o caso do juros creditados em
contas correntes bancárias ou dos lucros creditados aos sócios. Vale dizer, para tributar
renda cuja percepção em moeda pelo contribuinte podia ser seguramente presumida, por
depender essa percepção, basicamente, de ato do próprio contribuinte.”
Portanto, enquanto a disponibilidade econômica corresponde ao rendimento
realizado, a disponibilidade jurídica corresponde ao rendimento (ou provento) adquirido, isto é,
ao qual o beneficiário tem título jurídico que lhe permite obter a respectiva realização em
dinheiro.
Fixadas essa premissas iniciais, é de se reconhecer que a apuração de omissão de
rendimentos restou fundamentada, dentre outros, nos artigos 1o a 3o da Lei n. 7.713/88 e 1o a 3o
da Lei n. 8.134/90 a seguir reproduzidos:
“Lei n. 7.713/1998
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
Lei n. 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.” (grifei).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, sendo que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte
tenha se beneficiado por qualquer forma e qualquer título. É por isso mesmo que, no caso, os
rendimentos provenientes da ação judicial promovida pelo pai do recorrente devem ser
tributados.
Aliás, registre-se que o próprio Manual Perguntas e Respostas do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física relativo ao exercício de 2008 dispunha sobre o tratamento tributário que
deveria ser concedido às parcelas salariais recebidas por força de decisão judicial quando o
beneficiário da ação é pessoa falecida. Confira-se:
“Rendimentos recebidos acumuladamente
Diferenças salariais de pessoa falecida
230 – Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas acumuladamente, de
rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial, quando o beneficiário da
ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário
As diferenças salariais são tributadas na declaração do espólio, conforme a natureza dos
rendimentos, sejam tributáveis na fonte e na declaração anual de rendimentos,
tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou não-tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário
Serão tributados segundo a natureza dos rendimentos, na pessoa física do(s)
beneficiário(s) dos mesmos.
Atenção:
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria, pagos
acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros (mediante alvará judicial),
ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia grave no período a que se
referem os rendimentos.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional - CTN, art. 144;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda -
RIR, art. 38, parágrafo único; Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, arts. 5o, § 3o; Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de outubro de 2001, art. 14,
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 26, de 26 de dezembro de 2003).
Consulte as perguntas 162 e 210.”
É aqui que o entendimento da expressão “disponibilidade jurídica ou econômica”
tal qual prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional se monstra um tanto relevante,
porquanto o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de
decisão judicial será retido na fonte no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

torne disponível para o beneficiário, conforme prescrevera o artigo 718 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/9910 11. Confira-se:
“Decreto n° 3.000/99
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.” (grifei).
A propósito, note-se que a retenção do imposto apenas será dispensada na
hipótese em que o beneficiário declara à instituição financeira responsável pelo pagamento que
os rendimentos recebidos são isentos e/ou não tributáveis12, o que não ocorreu no caso concreto.
O artigo 27, caput e § 2o, inciso I da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003
também prescreve que o imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão
da Justiça Federal será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento à
alíquota de 3% e deverá ser considerado como antecipação do imposto apurado na Declaração de
Ajuste Anual13. Veja-se:
“Lei n° 10.833/2003
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3%

10 A propósito, confira-se que o artigo 144 do Código Tributário Nacional dispõe que "O lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada".
11 O artigo 24 da Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014 também dispõe que "o imposto sobre a renda incidente
sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário".
12 É nesse sentido que dispõe o artigo 25, § 1° da Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014.
13 Registre-se, por oportuno, que o artigo 25, caput da IN RFB n° 1.500/2014 também dispõe no sentido de que "no
caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de
pequeno valor, o IRRF deve ser retido pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incide à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou
seu representante legal, ressalvado o disposto no Capítulo VII".
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

(três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não
tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
[...]
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem
como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações
sobre: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica beneficiária e o respectivo
imposto de renda retido na fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na
fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
III - a indicação do advogado da pessoa física ou jurídica beneficiária. (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos Tribunais
Regionais Federais antes de 1o de fevereiro de 2004. (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004).” (grifei).
Seguindo essa linha de raciocínio, é de se reconhecer que o artigo 666 do Código
de Processo Civil de 2015 o qual, aliás, apresenta a mesma redação do artigo 1.037 do antigo
Código de 1973 continua prescrevendo que o pagamento dos valores previstos na Lei n° 6.858
de 24 de novembro de 1980 realizar-se-á independentemente de inventário ou arrolamento.
Confira-se:
“Lei n° 13.105 de 16 de março de 2015
Seção IX – Do Arrolamento
Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores
previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980.”
Em regra, com o falecimento e a consequente “saisine”, a realização do inventário
e partilha judicial ou extrajudicial será indispensável a depender do caso concreto14. E, aí, os
artigos 1.037 do CPC/1973 e 666 do CPC/2015 juntamente com o artigo 1o da Lei n° 6.858/80
cuidaram de excepcionar essa regra ao prescreverem a dispensa de inventário para a percepção
das vantagens deixadas pelo de cujus relativamente aos valores discriminados no artigo 1o,
parágrafo único do Decreto n° 85.845/1981, o qual será reproduzido adiante.
Em casos tais, os valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares serão
pagos aos dependentes habilitados ou aos sucessores previstos na lei civil e, portanto, poderão

14 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil: Comentado Atigo por Artigo. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 1.073.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

ser levantados pelos respectivos sucessores do de cujus através de alvará judicial, o qual, no
caso, acaba substituindo o inventário ou arrolamento.
Dito isto, verifique-se, portanto, que o artigo 1o da Lei n° 6.858 de 24 de
novembro de 1980 cuidou de prescrever que os valores devidos pelos empregadores aos
empregados não recebidos em vida pelos respectivos titulares serão pagos diretamente aos
dependentes habilitados e/ou aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento. Confira-se:
“Lei n° 6.858/1980
Dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em
vida pelos respectivos titulares
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das
contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão
pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na
forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos
sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de
inventário ou arrolamento.”
A título de informação, note-se, ainda, que o Decreto n° 85.845 de 26 de março de
1981 acabou regulamentado a Lei n° 6.858/80, podendo-se destacar, aqui, os artigos 1o e 2o,
cujas redações seguem transcritas abaixo:
“Decreto n° 85.845/1981
Regulamenta a Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980, que dispõe sobre o
pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos
respectivos titulares.
Art . 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em
vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes
habilitados na forma do artigo 2o.
Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:
I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em
decorrência de relação de emprego;
II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado,
Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;
III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do
Fundo de Participação PIS/PASEP;
IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas
físicas;
V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de
fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens
sujeitos a inventário.
Art . 2o A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido
pela instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da
legislação própria, do processamento do benefício por morte.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.000493/2010-99

Parágrafo Único. Da declaração constarão, obrigatoriamente, o nome completo, a
filiação, a data de nascimento de cada um dos interessados e o respectivo grau de
parentesco ou relação de dependência com o falecido.” (grifei).
Toda essa linha argumentativa nos autoriza a concluir que os rendimentos
originalmente devidos a titular, já falecido, pagos aos dependentes habilitados ou aos sucessores
previstos na legislação civil são, de fato, tributáveis, de modo que, quando da apuração do
cálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente, os valores
recebidos anteriormente a 1o de janeiro de 2010 devem ser informados e obrigatoriamente
tributados na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário em que os valores foram
efetivamente recebidos.
Em senda conclusiva, note-se que o caso em tela não reivindica a aplicação do
artigo 131, inciso II do Código Tributário Nacional tal como foi levantado pela autoridade
julgadora de 1a instância, uma vez que o recorrente foi o próprio beneficiário dos rendimentos,
como também foi o sujeito que deu causa à omissão objeto da presente autuação. Ora, se foi ele
quem recebeu os rendimentos decorrentes da ação judicial a despeito de ter recebido em nome do
seu pai falecido, é ele quem é o sujeito passivo do imposto sobre a renda. É ele quem deve ser
tido como contribuinte do imposto em decorrência de sua relação pessoal e direta com a situação
que constituiu o respectivo fato gerador, nos termos do que dispõe o artigo 121, parágrafo único,
inciso I do Código Tributário Nacional15.
De todo modo, o que deve restar claro é que o caso em apreço não comporta a
aplicação do referido artigo 131 do CTN, o qual, aliás, dispõe sobre a responsabilidade pessoal
dos sucessores pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação. Por
essas razões, entendo que as alegações tais quais formuladas pelo recorrente não devem ser
acolhidas, daí por que a autuação fiscal deve restar mantida in totum.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

15 Cf. Lei n° 5.172/66. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo
ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando
tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital